Tribunal: TJBA
Processo: 0534164-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534164-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PENNA FACHINETTI

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS PELO PORTEIRO. VALIDADE. §4º DO ARTIGO 248 DO CPC. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A MATÉRIA FÁTICA ACERCA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. APELO DESPROVIDO.

I – O Acionado embargou decisão que não conheceu de apelação interposta contra conversão do mandado monitório em título executivo. A irresignação foi acolhida e o recurso conhecido em face do princípio da fungibilidade. Exame meritório.

II – A sentença considerou válida a citação do Apelante, ocorrida em seu endereço residencial, localizado em condomínio edilício. O documento foi recebido sem ressalvas pelo porteiro devidamente identificado e preencheu os requisitos do artigo 248, §4º, do CPC.

III - O Recorrente não produziu prova em contrário. O novo endereço apontado já era de sua propriedade quando da contratação, portanto não induz mudança. A alegação de separação de sua esposa igualmente não foi comprovada e nem se presta a atestar que tenha deixado de residir no imóvel por ele mesmo indicado no contrato.

IV - As faturas de energia são emitidas conforme cadastro na concessionária, via de regra titularizado pelo proprietário do imóvel, que nem sempre é seu morador. Não foi apresentada uma única correspondência em nome do Apelante enviada para o seu suposto endereço novo.

Não comprovada alteração do endereço residencial fornecido no contrato e não impugnada a identificação do recebedor do documento como porteiro do condomínio edilício, de se manter o provimento recorrido. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0534164-86.2018.8.05.0001

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça